Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748677-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCELINO CABRAL VILARINO JÚNIOR RECORRIDO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais – responsabilidade solidária dos pais (CPC 1.643, I). Inclusão da mãe no polo passivo. Em regra, os pais respondem solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação dos filhos e em benefícios destes, ainda que os instrumentos contratuais sejam subscritos unicamente por um deles. O recorrente alega violação ao artigo 1.634, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é impossível a genitora da menor figurar no polo passivo de ação ou execução de contrato de prestação de serviços educacionais, em razão de não ter anuído ou assinado o título executivo. Aduz, ainda, que a solidariedade não se presume e decorre da lei ou da vontade das partes. Suscita, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEX COSTA MUZA, OAB/DF 35.748 (ID 76196464). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.634, inciso I, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que: É dever dos pais garantir a educação dos filhos, mas isso não implica responsabilidade solidária pelo pagamento das mensalidades escolares, uma vez que a solidariedade não pode ser presumida, devendo ser prevista por lei ou contrato. Precedentes. (AREsp n. 2.345.607/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76196464. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020